Tribunal: CARF
Processo: 10880.958197/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.958197/2017-10
ACÓRDÃO
1002-003.941 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DE TAXISTAS CHAME TAXI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Recai sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar a existência do direito
creditório informado na DCOMP, sob pena de não homologação da
compensação pretendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.941 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958197/2017-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1135-1155) interposto por ASSOCIAÇÃO DE
TAXISTAS CHAME TÁXI contra acórdão da 7a Turma da DRJ01 (e-fls. 1094-1102) que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado.
O Despacho Decisório eletrônico, emitido em 02/11/2017 (e-fls. 1082-1090), que
homologou parcialmente compensações declaradas via PER/DCOMP. O PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito indicado na decisão é o de no 11562.80122.180213.1.3.05-7816. A lide
versa sobre crédito referente a IRRF código 3280, decorrente de pagamentos por pessoas jurídicas
a cooperativas/associações profissionais por serviços pessoais de associados (alíquota de 1,5%),
cujo aproveitamento, em regra, ocorre durante o ano-calendário por compensação com o IRRF
retido por ocasião do pagamento aos cooperados/associados, admitindo-se
restituição/compensação de remanescente após o encerramento do ano.
À época, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, defendendo a
existência do crédito e juntando: (i) notas fiscais (e-fls. 169 e ss.); e (ii) planilhas e demais
elementos de conciliação. No exame técnico, a DRJ registrou a sistemática probatória aplicável ao
IRRF/3280 e destacou que documentos apenas do prestador (p. ex., notas/faturas e registros
contábeis isolados) não bastam para provar a efetiva retenção. Constatou-se ausência de
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes e insuficiência da documentação
apresentada para aferição direta da materialidade da retenção.
A autoridade julgadora procedeu, então, à consulta às DIRFs das fontes pagadoras
(exclusivamente no código 3280) e apurou retenções no valor de R$ 52.749,79 para o ano-
calendário 2013. O Despacho Decisório havia confirmado R$ 48.780,03; logo, reconheceu-se
crédito adicional de R$ 3.969,76. A DRJ também consignou a inviabilidade de novas diligências
contábeis naquela fase, diante (i) do ônus da prova do contribuinte, (ii) da preclusão probatória no
PAF (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972) e (iii) do entendimento de que não se tratava de
auditoria complexa, podendo a documentação comprobatória ter sido apresentada
oportunamente antes do julgamento.
Cientificada, a interessada interpõe recurso voluntário, pretendendo a reforma do
julgado para ampliação do crédito e consequente homologação integral das compensações
declaradas. Em seus argumentos, aduz que o indeferimento imotivado de diligência/perícia
contábil solicitada para confrontar NFs, pagamentos e repasses, consistiria em violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e ao dever de busca da verdade
material. Também ressalta que, quando a fonte não fornece o “comprovante anual”, admite-se
comprovação por NFs, escrituração e comprovantes de crédito/depósito de acordo com
precedentes do CARF e Soluções de Consulta da RFB, que confirmariam essa possibilidade.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.941 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958197/2017-10
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 06/02/2023 (e-fls.
1131) e a interposição do recurso em 03/03/2023 (e-fls. 1133). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Preliminar: alegação de cerceamento de defesa
No processo administrativo fiscal, a realização de diligência constitui faculdade do
julgador, destinada a elucidar ponto controvertido essencial quando os autos não dispõem de
elementos suficientes. Não se cuida de direito subjetivo da parte, tampouco de instrumento para
suprir inércia probatória do interessado. Pelo contrário, o art. 16, §4o, do mesmo diploma impõe
ao contribuinte o dever de instruir sua impugnação com os documentos de que dispõe, sob pena
de preclusão da oportunidade probatória, ressalvadas hipóteses justificadas, que aqui não se
evidenciaram.
No caso, a diligência requerida tinha por objetivo promover ampla conciliação
contábil de notas fiscais, comprovantes de pagamento dos tomadores e repasses a associados, a
fim de sustentar o direito creditório de IRRF (código 3280). Todavia, o fato constitutivo do direito
— a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora em favor da recorrente — exige prova
idônea. E, no presente caso, o acórdão recorrido foi claro em indicar que faltou documentação
idônea para se aferir a efetiva existência do direito creditório alegado. Isso porque, foram
juntados somente documentos produzidos pela Recorrente. Não foi juntado aos autos
escrituração contábil e extratos bancários, os quais seriam cabais para demonstrar a efetiva
retenção, ainda que fossem por meio de amostragem.
Nessa medida, a prova postulada mostra-se inadequada para comprovar retenção
de terceiro, e o deferimento de uma “auditoria contábil” genérica deslocaria indevidamente para
o Fisco o ônus de formação da prova típica da retenção, em frontal inversão da carga probatória
legalmente estabelecida. Entendo que cabe ao contribuinte esse ônus probatório quando estamos
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.941 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958197/2017-10
4
diante de processo creditório – sendo diferente esse cenário quando estamos diante de autuação
fiscal.
Acrescente-se que não há lacuna instrutória a justificar medida excepcional. A
decisão de primeira instância, de ofício, consultou as DIRFs das fontes pagadoras especificamente
no código 3280 e reconheceu o crédito na extensão em que a prova externa permitiu, inclusive
majorando o montante em favor da contribuinte. Assim, o conjunto probatório idôneo — formado
pelos informes oficiais das próprias fontes — foi aproveitado em benefício da recorrente, não
subsistindo necessidade, utilidade ou pertinência de diligência adicional para o mesmo fim.
Também não há falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à chamada
verdade material (art. 5o, LV, CF). O indeferimento fundamentado de prova impertinente,
desnecessária ou inútil não configura cerceamento, sobretudo quando a Administração já buscou
e utilizou a melhor evidência disponível (DIRF) e quando os elementos pretendidos poderiam ter
sido trazidos oportunamente pelo próprio interessado. A verdade material não autoriza
transformar o rito em investigação ilimitada, com requisições amplas a terceiros para suprir
ausência de prova que incumbia ao contribuinte.
Por fim, à luz da proporcionalidade e da economia processual, a diligência não
supera os requisitos de necessidade (o ponto controvertido foi equacionado por evidência oficial),
utilidade (o meio pretendido não comprova retenção por terceiro) e adequação (pretende
substituir prova típica por auditoria interna). Nessas condições, afasto a preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa e mantenho o indeferimento da diligência/perícia, prosseguindo-se ao
exame de mérito com base no acervo probatório já constante dos autos.
Ante o exposto, não acolho a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

III – Mérito: análise da prova do direito creditório alegado
O presente caso diz respeito a crédito decorrente de IRRF de Cooperativas de
Trabalho, disciplinado pelo art. 26 da IN RFB n° 1.234, de 2012, cujo recolhimento se dá por meio
do código de receita 3280:
Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações
de profissionais ou assemelhadas, pela prestação de serviços, serão retidos, além
das contribuições referidas no art. 24, o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro
e cinco décimos por cento) sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por seus cooperados ou associados, cujo prazo para o recolhimento
será até o último dia do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês da
ocorrência do fato gerador, mediante o código de arrecadação 3280 - Serviços
Pessoais Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho.
No caso específico dos créditos oriundos de retenção do IRRF código 3280, impende
observar que tal código é utilizado para o recolhimento do imposto sobre rendimentos pagos a
cooperativas de trabalho ou associações profissionais, decorrentes da prestação de serviços
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.941 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958197/2017-10
5
pessoais por seus cooperados ou associados, conforme disposto no art. 26 da Instrução Normativa
RFB no 1.234/2012. A alíquota aplicável, de 1,5%, é retida no momento do pagamento,
constituindo receita da própria cooperativa. Já a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, norma
geral sobre compensações tributárias no âmbito da RFB, é clara ao prever em seu artigo 82 que o
crédito do IRRF incidente sobre pagamentos a cooperativas poderá ser por elas utilizado para
compensar o IRRF devido nas remessas aos cooperados. Ainda, caso esse crédito não tenha sido
integralmente utilizado ao longo do ano-calendário, poderá ser objeto de compensação com
quaisquer tributos administrados pela RFB, ou de pedido de restituição. Portanto, resta
plenamente configurada a legitimidade material e formal do crédito referente ao código 3280
para fins de compensação, desde que preenchidos os requisitos de comprovação da efetiva
retenção, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 7.450/1985 e o art. 942 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/1999): é indispensável que o contribuinte possua comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
No Acórdão recorrido (e-fls. 1094-1102) foi destacado que o direito creditório do
contribuinte não poderia ser reconhecido com base em elementos de prova produzidos
unilateralmente como notas fiscais, faturas e planilhas. Além disso, a DRJ foi clara ao indicar quais
elementos de prova poderiam ser cabais na demonstração do direito creditório alegado, como a
escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo
valor recebido (recibos ou extratos bancários):
“Com efeito, a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros, qual seja a possível não
emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações nelas prestadas.
Assim, o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda
por intermédio de um conjunto probatório que demonstre a origem e o valor da
operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de
montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
Nesse sentido, documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como
faturas e registros contábeis, são insuficientes para comprovar a suposta retenção
na fonte.
Portanto, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse
fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal / fatura), a escrituração contábil dos
fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor
recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados..” [grifo original]

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.941 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958197/2017-10
6
Assim, o entendimento da DRJ está alinhado ao deste Conselho. É possível aferir por
outros meios de prova documental, que não a declaração da fonte pagadora, se houve ou não
retenção em favor do contribuinte. A jurisprudência administrativa corrobora esse entendimento.
O CARF, por meio da Súmula no 143, de caráter vinculante, assentou que:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)
Ou seja, admite-se a comprovação por meios alternativos desde que o conjunto
probatório seja robusto e idôneo, apto a demonstrar, com clareza e consistência, a ocorrência da
retenção. Entre os elementos probatórios aceitos, destacam-se: notas fiscais com destaque do
IRRF, contratos de prestação de serviços, comprovantes bancários de pagamento, declarações
retificadoras da fonte pagadora, e dados extraídos da DIRF. No caso sob exame, a contribuinte
apresentou documentação contendo a relação das notas fiscais emitidas, planilhas com a
apuração do IRRF retido.
Contudo, mesmo após a sinalização da DRJ para “é preciso que aquele que sofre a
retenção na fonte comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que
demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal / fatura), a escrituração contábil dos
fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou
extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos
apresentados”, a Recorrente não juntou em seu recurso voluntário nenhum documento apto a
melhorar o seu quadro probatório, como a escrituração contábil e os extratos bancários, ao menos
por amostragem.
Considerando que não houve – devidamente – o exercício do seu ônus da prova,
entendo que o mérito merece indeferimento do pleito da Recorrente, sendo inviável a
determinação de diligência na esfera recursal. Isso porque, a Recorrente teve a oportunidade de
juntar documentos novos em sede recursal, mas não o fez.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

IV – Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastando a preliminar
arguida e, no mérito, negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.941 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958197/2017-10
7

Fl. 1174
DF CARF MF
Original